Tribunal: TJMT
Processo: 1025953-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025953-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), MATHEUS LEITE FERNANDES - CPF: 047.203.361-16 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO CONSTRITIVO IDÔNEO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando à restituição de sua liberdade mediante a revogação do claustro cautelar, ainda que condicionada à fixação de providências mais brandas, com arguição de ilegalidade da prisão por excesso de prazo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; e (ii) a ocorrência do alardeado excesso de prazo que
, na intelecção do impetrante, constituiria razão apta a justificar a concessão de liberdade ao increpado
.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, que teve descortinado por minuciosas investigações seu vínculo com organização criminosa no âmbito da qual exerceria função de confiança ao atuar, mesmo de dentro de estabelecimento prisional, como intermediário entre a liderança e os executores das tarefas de transporte e entrega de entorpecentes; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

5.
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, assistidos por patronos distintos; devendo-se sublinhar, ademais, que as investigações já foram concluídas, às quais sobreveio o regular oferecimento de denúncia.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso. 2.
Não há falar em excesso de prazo quando não comprovada a alardeada letargia dos órgãos públicos, observadas as circunstâncias do caso e o regular andamento processual do feito
”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJe 15/04/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1025953-92.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. EDUARDO RODRIGO DA SILVA

PACIENTE:

MATHEUS LEITE FERNANDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 (PJe), à conta da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; pelo
art. 1o da Lei n. 9.613/1998
; e pelo
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
.

Dessume-se da impetração que, nos autos originários, o d. juízo singular decretou a
prisão preventiva
de
MATHEUS
em razão de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados. Por consequência da supramencionada ordem judicial, o paciente se encontra recolhido provisoriamente ao cárcere desde
07/05/2025.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que o paciente está
recolhido cautelarmente ao cárcere há tempo excessivo
, encontrando-se os autos estagnados sem que tal morosidade possa ser imputada à i. defesa; a consubstanciar, nessa linha intelectiva,
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, nos termos do que dispõe o art. 5o, LXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

Adicionalmente, defende que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, tendo sido a medida segregatícia imposta ainda mediante
fundamentação inidônea
, sem que fossem considerados os
predicados pessoais favoráveis
do paciente que, conforme o d. impetrante, lhe credenciariam o direito de
responder ao processo em liberdade
, à luz do princípio da
presunção de inocência
.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, mediante a expedição do correspondente
alvará de soltura
.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 304360369 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
306057853)
, foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora
, que as prestou sob o ID 309741383.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 310823382).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MATHEUS LEITE FERNANDES
foi
recolhido preventivamente ao cárcere em
07/05/2025
, por ordem do d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1o da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 revela que, em
04/05/2025
, o d. Delegado de Polícia Federal Supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e o Promotor de Justiça atuante junto ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) em Sinop/MT representaram conjuntamente pela
prisão cautelar
de
MATHEUS
, bem como de outros investigados, em razão de minuciosas diligências que descortinaram, em tese, seu envolvimento com um
grupo criminoso
atuante naquele município, tendo como objetivo a prática do crime de
tráfico de drogas
, bem como o recolhimento e o transporte dos
valores
oriundos da comercialização dos entorpecentes.

Inicialmente, a Informação de Polícia Judiciária (IPJ) n. 12/2025, produzida pela equipe de investigações da FICCO/MT, deu conta de identificar a referida organização, composta, em sua maioria, por integrantes da facção
Comando Vermelho
, que controla a venda de entorpecentes na região Centro-Norte do Estado de Mato Grosso, tendo como líder
Pedro César de Jesus
(vulgo
Azul
ou
Japa
), foragido da justiça mato-grossense, que, mesmo em local incerto ou não sabido, comanda o envio de entorpecentes e o recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização.

Conforme apurado, a droga tem origem em local desconhecido na cidade de Cuiabá/MT, de onde é encaminhada para a cidade de Sinop/MT e demais municípios da região Centro-Norte, através de veículos de carga ou até mesmo de transporte coletivo. Posteriormente, um grupo de mulheres (recolhedoras locais), contratadas por
Azul
, realiza o recolhimento dos valores da venda do entorpecente e os repassa para outras mulheres, consideradas como “recolhedoras finais”. Após a captação de altas quantias, esses valores são transportados até as cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, onde são entregues a outras pessoas responsáveis por dar licitude aos valores e repassá-los a
Azul
.

Especificamente no que se refere à participação do paciente na empreitada criminosa, colhe-se da Representação que
MATHEUS
, consoante evidenciado por meio da análise de mensagens de WhatsApp trocadas, em especial, com
Ane Caroline da Silva Bueno
, que firmou acordo de
colaboração
na instância singela e, nesse desiderato, prestou extensivas informações ao longo dos trabalhos investigativos, exercia
funções logísticas e operacionais
, por meio das quais intermediava entregas, designava contatos e orientava rotas para o cumprimento das ordens repassadas por
Azul
.

Conforme detalhado pela d. autoridade policial,
Ane Caroline
atuaria sob a coordenação tática de
MATHEUS
, que, por sua vez, atuaria sob a autoridade de
Azul
, em sistema de compartimentalização da facção criminosa. Dessa forma,
MATHEUS
seria uma peça-chave na cadeia de
transporte de entorpecentes
da organização, distribuindo ordens de serviço; transmitindo comandos de
Azul
; e monitorando a execução das entregas feitas por
Ane Caroline
.

Nesse contexto, à conta de seu envolvimento com tais crimes, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
MATHEUS
em
05/05/2025
, com o
cumprimento
do correspondente mandado de prisão em
07/05/2025
; contexto em que se insurge o d. impetrante,
nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe são imputados [
lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco a
Informação de Polícia Judiciária n. 12/2025/FICCO/MT; o Relatório Policial n. 13/2025; as informações referentes à extração de dados do aparelho celular de
Ane Caroline Bueno da Silva
(Relatório n. 14/2025); e o termo de suas declarações fornecidas como colaboradora, todos encartados aos autos originários.

Para melhor delinear as circunstâncias do caso, transcrevo o seguinte excerto da Informação de Polícia Judiciária n. 13/2025/FICCO/MT,
in verbis
:

“[...]
Matheus Leite Fernandes atuava como intermediário logístico da organização criminosa, responsável por repasse de ordens de transporte de entorpecentes e coordenação de entregas a mando de lideranças superiores, como Pedro Cesar de Jesus (vulgo Azul).
Nas conversas analisadas,
Matheus orientava Ane Caroline e outros membros sobre locais, contatos e rotas de transporte de drogas, utilizando linguagem cifrada
.
Seu papel era fundamental para a execução segura das operações, funcionando como elo entre o comando e os operadores de campo
”.

(ID 192680179 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

De igual forma, consoante sumarizado na Representação ofertada pela d. autoridade policial,
in verbis
:

“[...]
MATHEUS LEITE FERNANDES atua como intermediário entre a cadeia de comando e os operadores logísticos, como ANE CAROLINE, repassando ordens e transmitindo comandos de AZUL (Pedro Cesar de Jesus).

Ele compartilha contatos e mensagens com instruções para que ANE entre em comunicação com terceiros, a fim de realizar a entrega de entorpecentes a outros traficantes da região Centro-Norte de Mato Grosso
.

MATHEUS orienta ANE a contatar determinado número e afirma: “Esse é o cara que vai te passar o local, só seguir a visão dele”,
demonstrando que ANE age sob sua coordenação tática, enquanto MATHEUS, por sua vez, segue a autoridade estratégica de AZUL
.

MATHEUS coordena atividades de transporte de entorpecentes realizadas por ANE
, utilizando termos como “leva a gorda lá” ou “o AZUL falou que é pra você pegar e sair”,
comprovando seu envolvimento ativo na movimentação de cargas ilícitas
.

Dessa forma,
MATHEUS LEITE FERNANDES exerce papel fundamental na coordenação logística das atividades de tráfico de drogas da organização criminosa, atuando como intermediário entre a liderança e os executores das tarefas de transporte e entrega de entorpecentes
.

Atualmente,
MATHEUS LEITE FERNANDES encontra-se recolhido
,
cumprindo pena no processo n.o 0017104-84.2017.8.11.0015
(Art. 157, §2o, do CP; Art. 14 da Lei 10.826/06 – 2 anos, 4 meses e 11 dias; Art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – 5 anos e 5 meses).

O relatório, com base nas conversas extraídas do telefone celular de ANE, comprova que
MATHEUS atuava diretamente na coordenação dos transportes de entorpecentes realizados por ANE, sempre obedecendo ordens de AZUL
.

No celular de ANE, o contato estava registrado como “Firmmmmma”, mas, logo no início das conversas, MATHEUS se apresenta explicitamente a ANE.
Em diversos diálogos, observa-se a capacidade de MATHEUS de direcionar as atividades de ANE, frequentemente valendo-se da autoridade de AZUL
.

As extrações revelam ordens emanadas em diferentes dias e horários, indicando a atuação contínua do representado na prática delitiva, o que, por si só, justifica a decretação de sua prisão preventiva, motivo pelo qual tal medida é desde já requerida
”.

(ID 192680179 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Por clareza, reproduzo também o teor dos elementos informativos angariados a partir da análise dos dados do aparelho celular de
Ane Caroline
, consolidados no Auto n. 14/2025,
in verbis
:

“[...] A análise das comunicações extraídas do aparelho celular vinculado a Ane Caroline Bueno da Silva revelou um conjunto robusto de interações que, quando observadas em seu contexto mais amplo, apontam para
a existência de uma rede de contatos voltada à movimentação de recursos financeiros e logísticos ligados a atividades ilícitas
.

A constância dos diálogos, o padrão das tratativas e a presença de linguagem cifrada são elementos que, considerados em conjunto, sugerem
a atuação de uma estrutura minimamente organizada e hierarquizada
.

Em diversas conversas, observa-se
a repetição de procedimentos relacionados a coleta, transporte e entrega de valores em espécie e substâncias de origem ilícita, envolvendo múltiplos interlocutores e localidades no estado de Mato Grosso
. As trocas de mensagens também evidenciam
a existência de figuras com aparente autoridade dentro da estrutura analisada, cuja participação se dá por meio de comandos diretos, cobranças de desempenho e validações operacionais
.

As conversas analisadas revelam
um núcleo financeiro estruturado
, no qual Ane Caroline Bueno da Silva e Izabelly Geovanna Rosa Lopes Ramos (Iza) exercem papéis centrais. Ane se destaca como figura de comando intermediário, com forte atuação na cobrança, coordenação e direcionamento de recursos, enquanto Iza desempenha funções operacionais de consolidação de valores e prestação de contas.

As lideranças Pedro Cesar de Jesus (vulgos Azul, Japa) e Leonardo dos Santos Pires (vulgos Maresia, Sapateiro) surgem de forma recorrente nas comunicações, ocupando posições de comando, fiscalização e sanção interna, sendo diretamente responsáveis pelas ordens estratégicas e pela apuração disciplinar de desvios
.

A submissão e o temor expressos pelos demais interlocutores frente a essas lideranças reforçam
a presença de uma cadeia de comando consolidada, típica de facções criminosas
.

Foi possível identificar
um fluxo logístico de coleta, guarda, transporte e entrega de valores e entorpecentes
, operado por uma rede de indivíduos como Maria Ciane Fontinelles de Morais, Cleane Oliveira Bleza,
Matheus Leite Fernandes
, Fernanda Francisca da Silva e outras pessoas físicas, muitas das quais foram devidamente identificadas por meio de vínculos com chaves PIX e cadastros oficiais.

A expressão “recolhe”, utilizada em diversos momentos, comprova
a existência de um sistema paralelo de arrecadação financeira derivada de atividades ilícitas (tráfico de drogas e extorsão sobre “lojas” e “camisas”), com distribuição setorizada por municípios e controle centralizado através de relatórios e planilhas internas
. A análise evidenciou ainda
um sistema informal de prestação de contas
, com uso constante de linguagens cifradas, códigos operacionais e ocultação de identidade por apelidos ou emojis.

As mensagens trocadas nos grupos e conversas individuais, especialmente aquelas pertencentes ao grupo “DINHEIRO SUMIU”, revelam não apenas
a gravidade da perda de valores pertencentes à facção, mas também os mecanismos de apuração informal, imposição de medo, e ameaças diretas como forma de controle disciplinar, inclusive com menções explícitas à possibilidade de execuções sumárias
(“não quer mais o dinheiro, quer a vida”).

Além disso,
os registros demonstram reiterada movimentação de substâncias ilícitas entre os municípios de Sinop e Cuiabá/MT, realizadas por Ane Caroline, Maria Ciane e outros membros, por meio de veículos adaptados e compartimentos ocultos, confirmando práticas típicas do tráfico de drogas interestadual
”.

(ID 192680180 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Nesse cenário, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
do paciente com os delitos sob apuração, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
MATHEUS
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] Demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante
a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema
, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
. Explico:

A investigação logrou êxito em
descortinar o modus operandi, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modo violento de manutenção da hegemonia é noticiado regularmente nos mais diversos meios de comunicação
.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como lavagem de capitais, tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela representadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que os pedidos são voltados ao principal alvo, tesoureiro geral do Estado, em plena ascensão na hierarquia da organização criminosa e dos familiares e indivíduos de seu círculo íntimo, todos com funções bem delimitadas e atuando de maneira estruturada em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, peças que se demonstram essenciais na continuidade das práticas criminosas, em especial, na lavagem de capitais.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso,
o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade de um dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas
.

O
abalo a ordem pública
, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota
a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado
.
A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que
organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino
. Entretanto,
a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação criminosa
.

[...] O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos
antecedentes criminais
dos representados, que ora carreio aos autos, que, a teor do já mencionado na representação,
sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e o abalo à ordem pública, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa
.

[...] Desta forma,
os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM “Comando Vermelho de Mato Grosso”, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa
.

Logo,
o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão
.
Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

[...] Sobre a
contemporaneidade
, à luz do disposto no art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal,
como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente, seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada
. Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também
a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando sabe-se da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação
.

[...] Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados [...]
MATHEUS LEITE FERNANDES
[...]”.

(Decisão de ID 192702525 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como no caso (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Consoante se extrai dos autos, cuida-se de hipótese em que se tem,
a priori
,
organização criminosa em atividade
, composta por pessoas associadas à facção criminosa
Comando Vermelho
e lideradas por
Pedro César de Jesus
(
Azul
), líder de periculosidade reconhecida, atualmente
foragido da justiça
, o qual, não obstante, tem conseguido
arregimentar indivíduos para a prática dos atos indispensáveis à continuidade das atividades ilícitas
, dentre elas notoriamente o
tráfico de drogas
, ensejo em que
MATHEUS
, mesmo
atualmente recolhido ao cárcere
, em
cumprimento de pena
,

exerceria papel essencial como
intermediário
entre a cadeia de comando e os operadores logísticos, de forma a
viabilizar
, portanto,
a continuidade das atividades do grupo criminoso
; circunstâncias que certamente demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nessa linha intelectiva, estou convencido de que, observada a aparente
função de confiança
exercida por
MATHEUS
no interesse da
organização criminosa
descortinada pelas investigações — o que se vê não apenas de sua aparente
subordinação direta
a
Azul
, a lhe conferir autoridade para gerenciar pessoalmente os executores das tarefas de transporte e de entrega de entorpecentes —, resta evidenciado certo grau de
profissionalismo e de habitualidade delitiva
, pelo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente
periculosidade social
do paciente, o que justifica, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento.

Sob outro viés, não se pode ignorar que
MATHEUS
se encontra atualmente cumprindo pena em
regime

fechado
em decorrência de sua condenação na Ação Penal n. 0017104-84.2017.8.11.0015, referente aos crimes previstos pelo art. 157, §2o, do Código Penal (
roubo majorado
); pelo art. 14 da Lei n. 10.826/06 (
porte ilegal de arma de fogo
), e pelo art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (
tráfico de drogas
), ao que se vê da consulta ao PEP n. 0017104-84.2017.8.11.0015 (SEEU).

Não obstante,
apesar de seu encarceramento
, vê-se dos elementos informativos que
MATHEUS
continuava desempenhando funções essenciais à organização criminosa
, de forma a garantir o cumprimento das determinações de
Azul
, circunstância que certamente
reforça
ser medida inadequada a restituição de sua liberdade.

Adicionalmente, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Do alardeado excesso de prazo

Por outro lado, colhe-se também da impetração que, na intelecção do d. causídico, o paciente se encontraria recolhido ao cárcere
há tempo demasiado
, em ofensa ao
art. 5o, LXV, da Constituição Federal
.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, estou convencido de que
razão
não
lhe assiste
.

Isso porque já se consolidou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação dos autos vêm sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
,
de complexidade reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de feito com
pluralidade de investigados
, representados por patronos distintos.

Com efeito, nos autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, decretou-se a
prisão preventiva
de
MATHEUS
e outros
14 (catorze) investigados
em
05/05/2025
, ao que se seguiu o cumprimento do correspondente mandado em
07/05/2025
, com realização de
audiência de custódia
na mesma data.

Após a formulação de
diversos pedidos de revogação
da prisão cautelar, apresentados pelas i. defesas de
Fernanda Francisca da Silva, Vanessa Ramos da Silva, Liliana Cristina Bueno Serpa, Vitor Eduardo Fischer da Silva, Izabelly Geovanna Rosa Lopes Ramos, Geslaine de Paula Souza, Vanessa Ramos da Silva, Willian Gustavo Souza Lisboa
e
Vanderlei Gonçalves Júnior
, bem como pela i. defesa do paciente, o d. juízo
a quo
proferiu
decisão
em
05/08/2025
, oportunidade em que, em conformidade com o parecer ministerial,
manteve a prisão preventiva
de
Fernanda, Vanessa, Liliana, Vitor Eduardo
e
Geslaine
, bem como determinou a
abertura de vista dos autos
ao
parquet
, para manifestação acerca dos demais pedidos acerca dos quais ainda não havia sido oportunizado ao i. órgão ministerial que exarasse seu parecer.

Em
13/08/2025
, o i. Ministério Público se manifestou
desfavoravelmente
às pretensões defensivas, e, ao enfrentar especificamente a tese de
excesso de prazo
, mencionou o oferecimento de
denúncia
apenas 51 (cinquenta e um) dias após a prisão dos investigados.

Nesse desiderato, a consulta aos autos do IP n. 1011499-62.2025.8.11.0015 revela que, em
17/06/2025
,
encerraram-se as investigações
, com a apresentação de
Relatório Final
por meio do qual se promoveu o
indiciamento
de
MATHEUS
pela prática dos crimes de
lavagem de dinheiro

circunstanciado pela prática reiterada
(art. 1o, §4o da Lei n. 9.613/98), e de
integração à organização criminosa
(art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/13), ao que se vê do ID 197920223 (autos n. 1011499-62.2025.8.11.0015).

Posteriormente, os autos n. 1011499-62.2025.8.11.0015 foram
arquivados
, dada sua
distribuição em duplicidade
em relação aos autos n. 1003421-79.2025.8.11.0015, nos quais se ofertou
denúncia
em
16/07/2025
, consoante noticiado a esta eg. Corte de Justiça nos autos do
Habeas Corpus
n. 1026227-56.2025.8.11.0000.

Atualmente, o feito tramita
sob segredo de justiça
, razão pela qual não é possível sua consulta por este relator; e, limitando-se a cognição do
habeas corpus
ao teor da
prova pré-constituída
, em meio a qual inexiste cópia ou sequer menção aos autos n. 1003421-79.2025.8.11.0015, ressai impossibilitado seu exame mais atento — ensejo em que sublinho ser
ônus do impetrante
a instrução do
writ
com toda a documentação considerada imprescindível à análise da causa.

Não obstante, cuida-se, como exposto, de
investigações encerradas
, a cujo término logo se seguiu o correspondente
oferecimento de denúncia
pelo
parquet
, cenário em que,
apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere por força de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
desde
07/05/2025
, o feito
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MATHEUS LEITE FERNANDES
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025